Tribunal: TJMT
Processo: 0028352-97.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028352-97.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DE JESUS AMARAL (APELANTE), FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 019.385.081-81 (APELANTE), ULISSES GRILLAUD FIGUEIREDO - CPF: 039.951.161-08 (APELANTE), WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 991.758.781-00 (APELANTE), MARCELO DA SILVA - CPF: 272.526.068-05 (VÍTIMA), CLEDISON CARLOS BERNARDINO - CPF: 005.805.401-46 (TESTEMUNHA), WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 991.758.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor dos réus, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, para o primeiro apelante; e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, para os demais.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de grave ameaça mediante garrafa de vidro quebrada;
(ii)
vítima que reconheceu os apelantes como autores do delito;
(iii)
reconhecimento de pessoas realizado apenas na fase policial;
(iv)
procedimento que não observou as formalidades do art. 226 do CPP;
(v)
vítima que não descreveu traços físicos dos agressores;
(vi)
apresentação de cinco suspeitos detidos no local do crime;
(vii)
apelantes que negaram participação no crime;
(viii)
testemunha presencial que não conseguiu identificar os envolvidos.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por insuficiência de provas da autoria;
(ii)
subsidiariamente, exclusão da majorante do concurso de pessoas;
(iii)
desconsideração da agravante da reincidência;
(iv)
alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:

(i)
verificar se o reconhecimento de pessoas realizado observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP;
(ii)
analisar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, pessoalmente ou por fotografias, será considerado apto à identificação da autoria se observadas as formalidades do art. 226 do CPP e se corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

6. É nulo o reconhecimento pessoal feito com exclusividade entre os próprios suspeitos, sem a presença de pessoas que não tenham relação com os fatos investigados, uma vez que a realização nestes moldes potencializa a possibilidade de sugestionamentos.

7. A ausência de individualização adequada no reconhecimento formal e a falta de confirmação judicial da identificação realizada na fase inquisitiva geram dúvida quanto à autoria que deve ser resolvida em favor dos acusados.

8. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC
598.886/SC,
HC
652.284/SC,
HC
n. 663.710/SP; TJMT, ApCrim n. 0005201-16.2013.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Adriano de Jesus Amaral
,
Fabio Augusto da Silva Figueiredo
e
Ulisses Grillaud Figueiredo
, contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0028352-97.2016.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II), às penas de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 16 (dezesseis) dias-multa, para o Adriano; e
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 14 (quatorze) dias-multa para os demais.

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas da autoria, questionando a legalidade do reconhecimento de pessoa e a falta de provas judicializadas. Subsidiariamente, postulou a exclusão da majorante do concurso de pessoas, a desconsideração da agravante da reincidência e a fixação de regime prisional diverso do fechado quanto ao apelante Adriano (id. 313886919).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 313886923).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

319029870).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Adriano de Jesus Amaral
,
Fabio Augusto da Silva Figueiredo
e
Ulisses Grillaud Figueiredo

foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) No dia 25/09/2016, por volta de 16h30min, na Rua Afonso Pena, bairro Quilombo, nesta Capital, os denunciados
WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES, ULISSES FIGUEIREDO, ADRIANO DE JESUS AMARAL e FABIO AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO
- agindo mediante grave ameaça exercida com arma (garrafa de vidro quebrada) - subtraíram um aparelho celular e dinheiro em espécie da vítima
Marcelo da Silva
.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos a vítima promovia um evento na praça do Bairro Quilombo e a certa altura pagou uma mulher para "fazer um programa" e usar drogas. Ao entrar numa casa abandonada foi abordado por cerca de oito indivíduos, os quais lhe agrediram com socos e chutes e ameaçaram com uma garrafa de vidro cortada. Os bandidos subtraíram os bens acima mencionados.

A Polícia Militar foi acionada e em diligências localizou um dos denunciados em um terreno baldio, sendo que, no casebre construído dentro desse terreno, encontravam-se os demais denunciados. No local foram encontrados o celular e o boné da vítima.

Presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia, os denunciados foram reconhecidos como autores do roubo (...)
” (id. 313885873 – Pag. 1/3)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para condená-los pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), razão pela qual os apelantes foram condenados à pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 16 (dezesseis) dias-multa, para o Adriano; e
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 14 (quatorze) dias-multa, para Ulisses e Fabio.

Nesta via, a Defensoria Pública requer a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não haveria prova suficiente da autoria, uma vez que o reconhecimento de pessoa teria sido efetuado em desconformidade com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que compromete a sua validade probatória.

A pretensão comporta acolhimento.

A legislação processual penal prevê a realização de três etapas distintas e obrigatórias para o reconhecimento de pessoas: na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida; em seguida, a pessoa será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc); por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Os Tribunais Superiores reconheciam que as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal seriam apenas recomendatórias, motivo pelo qual a sua inobservância acarretaria mera irregularidade, linha de raciocínio ratificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, por meio da edição do Enunciado n. 29.

Entretanto, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao dispositivo legal, recomendando que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, pessoalmente ou por fotografias, seja considerado apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria apenas se observadas as suas formalidades e se corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

Naquela ocasião, o relator Ministro Rogério Schietti Cruz destacou que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal “
constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime
”, o que permite concluir que o ato realizado totalmente à margem do procedimento legal possui confiabilidade duvidosa, especialmente se não confirmado por outros elementos probatórios.

A Quinta Turma da Corte da Cidadania acompanhou o mencionado entendimento e enfatizou que o reconhecimento efetuado em desacordo, total ou parcial, com as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, sem motivação idônea que justifique o descumprimento, será considerado inválido para fins condenatórios, ainda que confirmado em juízo, salvo quando corroborado por provas autônomas e independentes (STJ,
HC
652.284/SC).

Assim, o perfilamento de outros suspeitos (coautores, corréus, ou mesmo outros investigados pelo mesmo fato) não supre o requisito da comparação com pessoas estranhas aos autos, isto é, que não estejam vinculadas à investigação.

Em síntese, é nulo o reconhecimento pessoal feito com exclusividade entre os próprios suspeitos — ainda que mais de um — sem a presença de pessoas que não tenham relação com os fatos investigados, uma vez que a realização nestes moldes potencializa a possibilidade de sugestionamentos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente bastante elucidativo esclarece que a validade do reconhecimento pessoal está condicionada à apresentação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos que não possuam qualquer relação com os fatos (
filler
), vedando-se a simples apresentação de todos os suspeitos concomitantemente.

Caso haja necessidade de reconhecimento de mais de um possível autor da prática criminosa, deve-se proceder ao alinhamento de cada um deles, individualmente e ao lado dos referidos “
dublês
” (STJ,
HC
n. 663.710/SP, DJe de 27/6/2023).

Na espécie, ouvido apenas na fase policial, o ofendido
Marcelo da Silva
afirmou ter ido a uma casa abandonada para um programa sexual com uma mulher desconhecida, momento em que foi surpreendido por aproximadamente oito homens, que o ameaçaram com uma garrafa quebrada e subtraíram seu celular e boné. Acrescentou que, ao retornar ao local acompanhado por policiais militares, reconheceu os apelantes como autores do delito (id.

313885873 - Pag. 11).

Ao realizar o reconhecimento de pessoas, a vítima não conseguiu descrever com precisão os traços físicos dos agressores, limitando-se a mencionar que um deles possuía cicatriz na região abdominal. Em seguida, foram apresentados cinco suspeitos detidos no local do crime, dos quais reconheceu os denunciados (id.

313885873 - Pag. 12).

Os apelantes
Adriano
,
Fábio
e
Ulisses
foram declarados revéis, razão pela qual não foram interrogados em juízo (ids.

313885892 e 313886896).

No entanto, durante os interrogatórios prestados na fase policial, os apelantes sustentaram que estavam no local apenas em razão de ser conhecido ponto de uso de drogas. Disseram que, embora tenham presenciado a discussão decorrente da recusa da vítima em pagar o programa sexual, não tomaram parte nas agressões nem na subtração de seus pertences (id.

313885873 - Pag. 19/20, 24 e 28).

A testemunha
Cledison Carlos Bernardino
, que presenciou o ocorrido, disse que a confusão teria sido provocada pela recusa da vítima em pagar o programa sexual com uma moradora do local. Declarou, contudo, não conhecer previamente nenhum dos envolvidos, de modo que não pode identificá-los (id. 313886897).

O policial militar
Everson Junior Ferreira da Silva
confirmou em juízo que a vítima Marcelo indicou um imóvel abandonado como cenário do crime, no qual foram encontrados e apreendidos bens de sua propriedade. Ressaltou, ademais, que a vítima reconheceu alguns dos suspeitos que estavam na casa como responsáveis pelo roubo, motivo pelo qual foram detidos e encaminhados à delegacia (id.

313885877).

No mesmo sentido, o policial militar
Leandro Soares de Araújo
relatou em juízo que a vítima Marcelo reconheceu os apelantes

como autores do crime e esclareceu que seus pertences estavam na casa apontada como local do crime, conhecida por abrigar usuários de drogas (id.

313885877).

Conquanto a negativa de autoria dos apelantes não possua, isoladamente, o condão de afastar a imputação, cumpre observar que o conjunto probatório judicializado não foi suficientemente robusto para elidir a versão defensiva e demonstrar, com a certeza exigida no processo penal, a participação de cada um na empreitada criminosa.

Em suma, embora o quadro probatório descrito demonstre a ocorrência de um fato criminoso envolvendo subtração mediante violência, não há elementos seguros e inequívocos para identificar os apelantes como autores da conduta delitiva.

Isso porque, o reconhecimento de pessoa realizado apenas na fase extrajudicial e sem a observância mínima do regramento processo penal, é o único elemento de prova que aponta a autoria delitiva.

Ressalte-se que a ausência de individualização adequada no reconhecimento formal e a falta de confirmação judicial da identificação realizada na fase inquisitiva geram dúvida quanto à autoria que deve ser resolvida em favor dos acusados.

Logo, a escassez de elementos probatórios que evidenciem a participação dos acusados no crime descrito na denúncia traz como consequência a insatisfação do
standard
probatório para sua condenação, isto é, um juízo de certeza que exclua qualquer dúvida razoável quanto à autoria. Nesse cenário, é impositiva a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça:

“
(...) Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável. Assim, restando sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, haja vista que os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva não foram ratificados em Juízo e nem embasados em outros elementos de prova, é imperiosa a reforma da sentença para absolver o acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(ApCrim n. 0005201-16.2013.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 03/02/2024).

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório e a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição dos acusados Adriano, Fabio e Ulisses, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelos acusados
Adriano de Jesus Amaral
,
Fabio Augusto da Silva Figueiredo
e
Ulisses Grillaud Figueiredo
para absolvê-los da prática do crime de roubo descrito na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em desconformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025